Tribunal: TJDFT
Processo: 0746711-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. TERÇO DE FÉRIAS - BASE DE CÁLCULO - ABONO PERMANENCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA. AÇÃO DE PROTESTO QUE NÃO MANTÉM SIMILITUDE FÁTICA COM O CAPÍTULO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, em razão do reconhecimento da prescrição dos valores relativos ao terço de férias dos anos de 2016 e 2017, cuja base de cálculo é integrada pelo abono permanência.

2. Prescreve em 5 anos a ação para pleitear a cobrança de créditos contra a Fazenda Pública (art. 1o, do Decreto no 20.910/1932). Conforme entendimento deste Colegiado, representado pelos acórdãos de n. 1334314 e 1141332, de que foram relatores os Juízes Carlos Alberto Martins Filho e Fernando Antônio Tavernard Lima, alinhados com a orientação do STJ no REsp 1.270.439/PR, Rel. Ministro Castro Meira, “O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).”

3. Na hipótese, a servidora recebeu a rubrica relativa ao terço constitucional de férias nos anos de 2016 e 2017, mas sobre a qual não foi computado o abono de permanência, exsurgindo daí a diferença pleiteada neste processo.

4. O caso não envolve valor devido a título de abono de permanência, não incidindo, portanto, a interrupção gerada pelo ajuizamento da ação de protesto. A pretensão é de receber diferença do terço de férias recebido há longa data, não havendo similitude fática que justifique a causa de interrupção do prazo prescricional.

5. Nessas circunstâncias, correto o entendimento do juízo sentenciante segundo o qual "(...) considerando que a presente ação foi ajuizada somente em 21/08/2023, forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança das diferenças referente ao terço e férias devidos nos anos de 2016 e 2017. (...)".

6. Nesse sentido, é o caso de manter a sentença por seus próprios fundamentos.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação.